Tribunal: TJSP
Processo: 0000181-47.2024.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - RECURSO - TÍTULO JUDICIAL QUE NÃO FIXOU NENHUMA VERBA EM FAVOR DA ADVOGADA EXEQUENTE - SIMPLES LEITURA DA SENTENÇA, JÁ TRANSITADA EM JULGADO, QUE NÃO DEIXA NENHUMA DÚVIDA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DIREITO DA APELANTE - EXTINÇÃO MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA, AGRAVADA PELA

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - RECURSO - TÍTULO JUDICIAL QUE NÃO FIXOU NENHUMA VERBA EM FAVOR DA ADVOGADA EXEQUENTE - SIMPLES LEITURA DA SENTENÇA, JÁ TRANSITADA EM JULGADO, QUE NÃO DEIXA NENHUMA DÚVIDA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DIREITO DA APELANTE - EXTINÇÃO MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA, AGRAVADA PELA INTERPOSIÇÃO DESTE APELO - ARTIGO 80, II E IV, DO CPC - MULTA CABÍVEL - RECURSO DESPROVIDO, COMINADA MULTA.